Tribunal: TJES
Processo: 5003474-87.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003474-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ALENCAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MAIS MOTO E ELETRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5003474-87.2022.8.08.0012

RECORRENTE: DANIEL ALENCAR DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: MAIS MOTO E ELETRO LTDA e outros

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:
Recurso inominado interposto por Daniel Alencar de Oliveira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O recorrente pleiteia a anulação da sentença para o prosseguimento do feito executivo, apontando a ocorrência de decisão surpresa e a pendência de apreciação de pleitos de constrição patrimonial pelo juízo de origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), diante da falta de prévia intimação pessoal com advertência expressa de extinção e da existência de atos pendentes do juízo.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Nos Juizados Especiais, conforme o art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, a extinção do feito independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído. A aplicação do CPC é meramente subsidiária, devendo ceder ante regramento específico. Constatada a regular intimação e ausência de manifestação, mantém-se a extinção por abandono.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, e 485, III e § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 51, § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Daniel Alencar de Oliveira em face de Mais Moto e Eletro Ltda, com posterior inclusão dos sócios Osmar Raymundo Junior e Tatiane Delogo da Silva no polo passivo após o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 19634860), com esteio no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que o credor deixou de se manifestar acerca da intimação para informar o novo endereço de uma das executadas.

Inconformado, o credor interpôs o recurso inominado de id. 19634866, sustentando a nulidade do julgado. Argumenta que jamais demonstrou desinteresse, visto que peticiona assiduamente buscando a satisfação do crédito. Aduz que havia pedidos de diligências pendentes de apreciação e que a decisão extintiva configurou decisão surpresa. Intimados, os recorridos quedaram-se inertes.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo ao exame do mérito.

De fato, o recorrente incorreu em abandono do feito ao deixar os autos paralisados por mais de 30 dias, após intimado para se manifestar sobre o retorno dos mandados juntados aos autos sob id. 19634855 e seguintes.

No âmbito do Juizado Especial Cível é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do disposto no art. 51, §1°, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Desse modo, a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema.

O Enunciado 2 das Turmas Recursais do FOESTAGES corrobora com a desnecessidade de intimação da parte acerca da possibilidade de extinção do processo do processo por abandono:

ENUNCIADO 2 - O art.10 do CPC não se aplica ao microssistema dos juizados.

Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que a parte foi devidamente intimada para manifestação no prazo assinalado e manteve-se inerte, e diante da legislação aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto (id. 19634866) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspende-se a exigibilidade, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)